Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007211-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILZA FERREIRA DE PAULA - CPF: 038.892.921-94 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO PELA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexistência dos débitos, julgando improcedente o dano moral, em decorrência do reconhecimento da prescrição, ante o decurso do prazo de 03 (três) anos entre a data da inscrição e a data da propositura da ação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinara apenas o reconhecimento
da inexistência dos débitos contestados no presente feito
, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de
R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos) cada
,
bem como o seu cancelamento no sistema operacional da empresa a partir do trânsito em julgado da presente decisão definitiva
, sem danos morais pelos motivos já expostos.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da Autora,
somente com relação aos débitos discutidos neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não ocorreu a prescrição no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Destaco que somente a parte promovente se insurge contra a sentença prolatada, alegando que não teria ocorrido a prescrição.

Razão assiste à parte promovente quanto ao prazo de prescrição, visto que é de 03 (três) anos a contar do conhecimento da restrição, consoante passo a demonstrar.

Acerca do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, o artigo 203, §3o, V, do Código Civil, assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos
:

(...)

V –
a pretensão de reparação civil
;

Assim, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

As inscrições foram efetuadas em 11.12.2015, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 28.02.2020, tendo a ação sido proposta em 04.03.2020, de modo que não operada a prescrição.

Portanto, deve ser afastada a prescrição a fim de que a responsabilidade civil seja analisada.

Ocorre que o caso posto a julgamento se trata de negativa de débito, e não de relação jurídica, de modo que o recurso deve ser desprovido por aplicação do
princípio da reformatio in pejus.

Isto porque, a parte promovente, na inicial, declarou não possuir qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“De forma absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente
INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.
”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Tendo confessado a existência de relação jurídica, porém negado o débito, era dever da parte promovente comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, em obediência ao princípio da
vedação da reformatio in pejus
, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente, deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021